Tribunal: TJMT
Processo: 0035423-53.2014.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0035423-53.2014.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[EFEITOS]

RELATOR:
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDWARD CANDIDO LAMBERT (AGRAVADO), TUT TRANSPORTES LTDA (AGRAVADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (AGRAVANTE), UNIBANCO SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO BOMBONATO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO CURSINO JORGE - CPF: 165.080.259-53 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

JULGAMENTO JUNTAMENTE COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0110449-57.2014.8.11.0000

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA APLICADA EM SEDE DE TUTELA LIMINAR QUANDO A SEGURADORA NÃO FIGURAVA NOS AUTOS – CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA PENALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAR A MULTA À SEGURADORA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA CUMPRIDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CONDUTA ENSEJADORA DE MULTA PROCESSUAL PELA SEGURADORA – LIMITES DA APÓLICE – MULTA EXTIRPADA – VALORES BLOQUEADOS LIBERADOS EM FACE DA SEGURADORA - MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FRENTE A SEGURADORA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXTIRPAR A MULTA.

I - A responsabilidade da seguradora deverá restringir-se aos limites da apólice contratada, que fora devidamente cumprida, não respondendo por multa processual que não ocasionou.

II – Face a irresponsabilidade da seguradora quanto a multa aplicada, o desbloqueio dos valores penhorados a esse título é medida justa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do processo n. 10103-63.2000.811.0041 (Cód. 19040), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença formulado pela ora Agravante para extirpar do débito a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/73 e os honorários advocatícios de 15%, determinando, contudo, o prosseguimento da execução sobre o valor de R$ 4.762.999,16 e a penhora
on line
das constas da Recorrente pelo sistema BacenJud.

Em suas razões, afirma a seguradora a ausência de título executivo em seu desfavor no que tange ao pagamento das astreintes, visto que não há nenhum comando obrigacional em seu desfavor nesse sentido e nem figurou como parte na decisão liminar que impôs a multa, sendo admitida seu ingresso no polo passivo da ação, através de denunciação da lide, somente na sentença.

Verbera violação a coisa julgada pois já restou decidido que sua responsabilidade, embora solidária, se limita ao valor da apólice.

Alega que o montante atual da multa, de R$ 4.762.999,16, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como proporciona enriquecimento ilícito ao Agravado, sendo necessária a revisão do valor, mormente à luz do caráter não indenizatório da multa cominatória.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da execução ou sua extinção por quitação dos valores devidos pela Agravante, bem como pela impossibilidade de imposição de multa para obrigação de pagar quantia certa, determinando-se o desbloqueio dos valores penhorados. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa cominada, diante do patente enriquecimento ilícito do Agravado.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. 112287952, p. 8/10, determinando-se a suspensão da decisão recorrida até ulterior julgamento do mérito deste Agravo.

O Juízo
a quo
prestou informações às no Id. 112287952, p. 25/26.

Contrarrazões – Ids. 112287952, p. 28 a 112287953, p. 5.

Na decisão monocrática de 112287966, p. 13/19 este Relator, em decisão monocrática, julgou prejudicado o recurso, por perda de objeto, diante da prolação de sentença de mérito pelo Juízo de origem.

Contudo, em sede de Agravo Interno (n. 56076/2018) esta Câmara, por maioria de votos, decidiu por afastar referida prejudicialidade, determinando o retorno dos autos para exame do mérito do instrumental (Id. 112287966, p. 29/30).

Nos Ids. 112287967, p. 12 a 112287968, p. 25, o Agravado junta aos autos parecer jurídico defendendo a tese de que a redução do valor das
astreintes
seria permitida tão somente em relação às multas vincendas, sendo impossível a alteração das já vencidas.

O processo foi retirado da pauta de julgamento em 01/12/2021, a pedido das partes, tendo sido deferido pedido de suspensão para formulação de possível acordo.

Todavia, intimadas as partes para se quanto realização de eventual transação, o Agravado informou a ausência de composição amigável, requerendo o julgamento do feito (Id. 135274689).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: SERGIO LUIZ BERNADELLI JUNIOR, OAB 13719 e RENNAN FARIA KRUGER THAMAY, OAB/SP 349564.

V O T O

EXMO SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do processo n. 10103-63.2000.811.0041 (Cód. 19040), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença formulado pela ora Agravante para extirpar do débito a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/73 e os honorários advocatícios de 15%, determinando, contudo, o prosseguimento da execução sobre o valor de R$ 4.762.999,16 e a penhora
on line
das constas da Recorrente pelo sistema BacenJud.

Julgado monocraticamente prejudicado por este Relator, esta Câmara, no julgamento do Agravo Interno n. 56076/2018 decidiu por afastar referida prejudicialidade, determinando o retorno dos autos para exame do mérito do instrumental.

Pois bem.

Para melhor contextualização da controvérsia em debate, peço vênia para transcrever o histórico fático já exposto pela
Desa. Clarice Claudino da Silva
em seu voto proferido no julgamento do citado Agravo Interno.

“
Em
17/12/1999
, o Agravado foi vítima de acidente de trânsito ocorrido entre um caminhão e um ônibus de propriedade da empresa TUT Transportes Ltda., empresa segurada pela Agravante. Em razão disso, em 23/03/2000, o Agravado ajuizou Ação de Responsabilidade Civil na qual requereu, em sede liminar, que a empresa TUT Transportes Ltda.
custeasse todas as despesas médico-hospitalares
, notadamente do Hospital Santa Isabel Higianópolis em São Paulo/SP, assim como os
medicamentos
e
tratamentos
necessários à sua recuperação, bem como pagasse alimentos provisionais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês.

Em
27/03/2000
, o Juiz a quo deferiu tutela específica e determinou que a empresa TUT Transportes Ltda. efetuasse o depósito, no prazo de 24 horas, do
valor gasto no Hospital Santa Isabel Higianópolis
,
continuasse a arcar com o tratamento hospitalar até alta médica
e, por fim, que
pagasse a quantia mensal de R$ 700,00 (setecentos reais)
a título de alimentos provisionais.
Como medida coercitiva, fixou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais
).

Apesar de intimada, a empresa TUT Transportes Ltda. não cumpriu o comando judicial, dando ensejo à aplicação da multa, tomando-se como termo inicial
12/04/2000
. Com a inércia da aludida empresa persistiu, em 21/11/2001, o Agravado manejou Execução Provisória das Astreintes n. 452/2001 que, à época, estava calculada em R$ 589.000,00 (quinhentos e oitenta e nove mil reais).

Citada, a empresa TUT Transportes Ltda. nomeou um imóvel à penhora, o qual foi impugnado pelo Agravado. Este, por sua vez, requereu que a penhora recaísse sobre os rendimentos da Executada. O Juiz de 1.o grau acolheu, em parte, a pretensão e determinou que a penhora recaísse sobre 30% dos rendimentos da empresa TUT Transportes Ltda., oportunidade em que nomeou administrador, consoante decisão lançada às fls. 98/101 dos autos apensados a este.

Em seguida, a empresa TUT Transportes Ltda. opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando falta de justa causa para a cobrança da multa diária, haja vista que o Agravado foi amparado pela unidade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com verbas do SUS, a partir de 16/08/2000. Na oportunidade, juntou acórdão proferido no RAI 12.856/2001, da relatoria do Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, no qual foi rechaçada a tese de que o Agravado deveria continuar o tratamento em hospital particular.

Em
26/10/2005
, foi deferida a recuperação judicial da empresa TUT Transportes Ltda.

Em
26/07/2006
, a Magistrada da instância de origem rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da Execução Provisória das Astreintes. Em vista disso, em 04/09/2006, a procuradora do Agravado apresentou o cálculo atualizado da dívida, na quantia de R$ 2.335.000,00 (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais), bem como pugnou para que fosse acrescida a multa de 10% a que alude o artigo 475-J do CPC.

A Juíza de 1.o grau acatou o pleito e determinou a expedição do mandado de penhora e avaliação. Contra essa decisão, a empresa TUT Transportes Ltda. interpôs o RAI n.o 97.805/2006, da relatoria da Des.a Maria Helena Póvoas, cujo mérito foi desprovido, tendo sido admitida a execução provisória das astreintes no valor apresentado pelo Agravado. Inconformada, a empresa recorreu ao STJ; todavia, foi negado seguimento ao Recurso Especial.

Em 12/08/2009, a Juíza a quo determinou a penhora de bens da empresa TUT Transportes Ltda.; contudo, sem êxito. Em 1.o/02/2010, reiterou tal ordem judicial. Inobstante isso, em 1.o/12/2010, a advogada do Agravado pugnou pela penhora on line na conta dos sócios Alvides Ataidio Gonçalves, Adriane Gonçalves Antunes Junqueira e Amador Ataíde Gonçalves, mas o pedido foi indeferido.

Em 16/11/2011, o Agravado apresentou valor atualizado das astreintes na importância de R$ 3.065.000,00 (três milhões e sessenta e cinco mil reais), assim como noticiou que havia sido prolatada sentença na Ação de Responsabilidade Civil e que a empresa Agravante fora condenada a pagar, em caráter solidário, as indenizações por danos materiais e morais
até o valor da apólice
.

Em razão disso, o Agravado formulou o seguinte pedido nos autos da Execução Provisória das Astreintes n. 452/2001:

Assim, que seja citada a
SEGURADORA MINAS BRASIL
para que pague o valor de
R$ 923.440,00 (novecentos e vinte e três mil quatrocentos e quarenta reais)
,
nos limites e conforme consta da APÓLICE DE SEGURO
da concessionária em questão, segundo o seu evidente flagrante nexo de causalidade, nos termos do CF 37, § o, e art. 30, V, consubstanciada na sentença proferida, uma vez que esta, ora executada, se tornou GARANTE do débito que ora se pleiteia a devida quitação. (fls. 305 dos autos anexos ao recurso - sem destaques no original).

Inobstante isso, a Juíza de 1.o grau obstou o curso da demanda, por força do artigo 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/2005, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da recuperação judicial. Ato contínuo, o Agravado reiterou o pedido para que a demanda continuasse a tramitar e que a penhora em face da empresa Agravante ficasse adstrita ao valor garantido pela
Apólice de Seguro n. 31-1722083-9
, conforme ressoam das petições de fls. 318 e 319/320 dos autos anexos ao recurso.

O Agravado instruiu o pedido acima com a cópia do acórdão proferido no RAC n.o 97.214/2012, que foi interposto em face da sentença prolatada nos autos principais, cuja parte da ementa que toca à empresa Agravada está assim redigida:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - APELAÇÃO - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - VÍTIMA - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA - UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE - INCAPACIDADE PARCIAL PARA O TRABALHO - DENUNCIAÇÃO A LIDE - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - SOLIDARIEDADE - HONORÁRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1 - Assentada a responsabilidade do segurado pelo acidente, quer pela ótica da responsabilidade objetiva ou subjetiva, exsurge a obrigação de ressarcimento da seguradora,
até o limite da apólice
.

2 - A seguradora emissora e administradora da apólice deverá responder solidariamente e integralmente pelo risco que se comprometeu a garantir perante os segurados,
até o limite da apólice emitida
.

3 - Havendo resistência para o reconhecimento da denunciação a lide, correto se faz a fixação dos honorários advocatício na litis secundária (sem destaques no original - decisão transitada em julgado em 25/07/2013).

Na sequência, o patrono do Agravado peticionou às fls. 334/336 dos autos anexos ao agravo e informou que, em 15/10/2013, a empresa Agravante depositou, voluntariamente, o montante de R$ 1.102.220,18 (um milhão cento e dois mil duzentos e vinte reais e dezoito centavos) nos autos principais - Cumprimento de Sentença.

A despeito disso, o Agravado passou a alegar que a seguradora Agravante tem a obrigação de pagar o remanescente, inclusive as astreintes, haja vista que, no seu entender, o valor da Apólice de Seguro é suficiente para o cobrir o saldo pendente da multa que se tornou definitiva em virtude da sentença transitada em julgado, no importe R$ 5.008.805,98 (cinco milhões oito mil oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos).

Com o trânsito em julgado do ato sentencial em 25/07/2013, o Agravado promoveu o
Cumprimento de Sentença
em 20/09/2013, oportunidade em que apresentou o cálculo do valor das indenizações, que engloba: o pagamento da prótese, os danos emergentes, os lucros cessantes, a pensão vitalícia vencida e os danos morais.

Além disso, adicionou ao cálculo os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação, a multa de 10% de que trata o artigo 475-J do CPC e os honorários advocatícios de 15% arbitrados para o caso de descumprimento voluntário da obrigação, cuja somatória resultou na quantia de
R$ 1.185.212,54 (um milhão cento e oitenta e cinco mil duzentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos
).

Inconformada, a empresa Agravante apresentou Impugnação em que suscitou excesso de execução pelos seguintes motivos:
(i)
não incidência da multa de 10% que trata o artigo 475-J do CPC, haja vista que cumpriu voluntariamente sua parte na obrigação, mediante o depósito de R$ 1.102.220,18 (um milhão, cento e dois mil duzentos e vinte reais e dezoito centavos) antes de decorrido o prazo legal;
(ii)
desobrigação de pagar as astreintes, pois ingressou nos autos depois da decisão que deferiu a tutela específica e fixou a multa diária;
(iii)
não incidência de honorários sucumbenciais de 15% fixados em sede do Cumprimento de Sentença.

O Juiz a quo acolheu, em parte, a Impugnação. Entendeu que a Agravante tem obrigação de pagar, em caráter solidário, tanto as verbas condenatórias da demanda principal, quanto a multa arbitrada no início do processo. Por outro lado, rechaçou a incidência da multa do art. 475-J do CPC e dos honorários advocatícios fixados na fase do cumprimento.

De acordo com a fundamentação do Magistrado a quo, primeiramente, foram calculadas as astreintes de 12/04/2000 até 13/12/2013, na quantia de R$ 6.267.673,19 (seis milhões duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e setenta e três reais e dezenove centavos), e depois somadas ao débito principal, no importe de R$ 1.185.212,54 (um milhão cento e oitenta e cinco mil duzentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), cujo resultado foi o valor de R$ 7.452.885,73 (sete milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Em seguida, o Juiz a quo decotou a quantia depositada voluntariamente pela empresa Agravante, no montante de R$ 1.102.220,18 (um milhão cento e dois mil duzentos e vinte reais e dezoito centavos), mais a multa de 10% do artigo 475-J (porque houve pagamento voluntário no prazo legal) e os honorários advocatícios arbitrados no Cumprimento de Sentença em percentual de 15%, chegando ao saldo remanescente de
R$ 4.762.999,16 (quatro milhões setecentos e sessenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)
. Por fim, o Magistrado de 1o grau determinou que referida quantia fosse penhorada, via sistema BacenJud, nas contas da empresa Agravante, como devedora solidária, sem fazer referência ao limite da apólice.
Contra esta decisão, a empresa Agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 35423/2014
.
”

Realizado tal introito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que a multa diária, nas demandas que versam sobre a efetivação do direito à saúde, afigura-se como crédito patrimonial, transmissível, aos herdeiros do beneficiário.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2.
A multa diária, tratada nos §§ 4o. a 6o. do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do Código Fux) afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde.
3. O pedido de tais ações é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente. 4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros. 5. Quanto às questões patrimoniais, por outro lado, e ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde em si, a solução é diversa. Isso porque, havendo nos autos pretensão de caráter patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal, o direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros. 6. Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem. 7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante. 8. Obrigações de pagar, por sua vez, são de caráter patrimonial, e por isso não têm sua utilidade prática limitada à parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica. Ao revés, os créditos oriundos de tais obrigações se inserem no conjunto das relações jurídicas econômicas da parte, e como tais são plenamente transmissíveis a seus herdeiros. Julgados: AgInt no AREsp. 525.359/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.3.2018; REsp. 1.475.871/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13.3.2015. 9. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem (REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018). 10. Além das considerações sobre a natureza patrimonial do crédito oriundo da multa diária, há ainda outra questão a ser considerada, referente à própria eficácia do instrumento processual em si. Caso acolhida a argumentação do agravante sobre a intransmissibilidade do crédito, o instrumento da multa diária perderia sua força coercitiva, notadamente nos casos em que o beneficiário da tutela antecipada apresentasse quadro clínico mais grave ou mesmo terminal. Nessas situações, o réu poderia simplesmente descumprir a decisão judicial e esperar pelo falecimento do postulante, na certeza de que não teria de arcar com os custos da desobediência à determinação do Judiciário. 11. Nos casos em que a morte fosse decorrência dessa ilícita omissão estatal, seria criado um cenário completamente esdrúxulo, em que o réu se beneficiaria da sua própria torpeza, deixando de fornecer o medicamento ou tratamento determinado judicialmente e sendo recompensado com a extinção dos valores pretéritos da multa diária. 12. A eficácia prática do instrumento previsto no art. 537 do Código Fux restaria assim não só prejudicada, mas verdadeiramente invertida, pois se converteria em meio de estimular o réu a ignorar a determinação judicial e aguardar pelo perecimento do direito da parte autora. 13. Em observância à natureza de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar seu poder coercitivo, conclui-se que é possível a execução do valor, pelos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes, sendo inviável a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, IX do CPC/1973 (art. 485, IX do Código Fux). Deve-se, como decorrência, admitir a habilitação dos herdeiros da parte (ou do espólio, conforme o caso) como seus sucessores processuais. 14. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1139084/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)
(destaquei)

Como consignado pelo Relator, caso assim não fosse, nas hipóteses em que o beneficiário da antecipação da tutela apresentasse quadro clínico mais grave ou mesmo terminal, “
seria criado um cenário completamente esdrúxulo, em que o réu se beneficiaria da sua própria torpeza, deixando de fornecer o medicamento ou tratamento determinado judicialmente e sendo recompensado com a extinção dos valores pretéritos da multa diária.”

In casu
, as astreintes foram impostas à empresa TUT Transportes Ltda., causadora dos danos ao Agravado, visando compeli-la, além do pagamento de alimentos provisionais, ao custeio de todas as despesas médico-hospitalares, medicamentos e tratamento do Recorrido, o que revela seu nítido objetivo de efetivação do direito à saúde, em especial diante da extensão dos danos ocasionados pelo acidente, em que o Agravado, a despeito de ter realizado nada menos que 19 cirurgias e permanecido cerca de 5 anos internado em nosocômio, apresenta quadro de paraplegia.

A seu turno, a condenação da seguradora Agravante pelo Juízo singular se deu de forma solidária à empresa causadora dos danos (Id. 112287950, p. 21/35), em sentença confirmada por este Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação n. 97214/2012 (Ids. 112287950, p. 38 a112287951, p. 8), onde a tese de irresponsabilidade foi por ela suscitada e afastada pela Câmara julgadora, em acórdão que, no ponto de interesse, assim restou ementado:

(...) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – APELAÇÃO – CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – VÍTIMA – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE – INCAPACIDADE PARCIAL PAR O TRABALHO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SOLIDARIEDADE – HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Assentada a responsabilidade do segurado pelo acidente, quer pela ótica da responsabilidade objetiva ou subjetiva, exsurge a obrigação de ressarcimento da seguradora, até o limite da apólice. 2 – A seguradora emissora e administradora da apólice, deverá responder solidariamente e integralmente pelo risco que se comprometeu a garantir perante os segurados, até o limite da apólice. (...) (Ap. 97214/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS, RUBENS, Julgado em 03/07/2013)

Logo, considerando que débito derivado da fixação da multa diária possui cunho patrimonial, e diante da responsabilidade solidária imposta à Agravante e já confirmada por esta Corte em sede recursal, o pleito de exclusão da responsabilidade quanto ao pagamento das
astreintes
deve ser afastado.

Por outro lado, a despeito do extenso parecer jurídico colacionado pelo Agravado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que as
astreintes
podem ser revistas a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, e até mesmo mais de uma vez, sempre que seu valor se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. DESPROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
É possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes.
Há, nos arestos confrontados, discussão de questão de direito processual, acerca de operar-se, ou não, a preclusão ou a coisa julgada a impossibilitar a revisão pelo julgador do valor fixado a título de astreintes. Há, outrossim, debate a respeito da possibilidade de revisão da multa cominatória se o valor alcançado ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou a vedação do enriquecimento sem causa. É possível a revisão do quantum fixado a título de multa cominatória, na via do recurso uniformizador, por meio do exame da questão de direito processual adjacente - preclusão da discussão do valor da multa cominatória -, mormente diante do flagrante exagero da quantia alcançada, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação do enriquecimento sem causa. Ressalte-se que a finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial. Seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, pois, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa toada, a própria legislação que prevê a possibilidade de imposição de multa cominatória autoriza o magistrado, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando, em observância aos referidos princípios, entender ser esta insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 461, § 6o, do CPC/1973 e, atualmente, do art. 537, § 1o, do CPC/2015. Interpretando as referidas normas processuais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.
Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo
. A propósito, no julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção, no Tema 706, consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Por sua vez, a Primeira Seção, também julgando Recurso Especial Repetitivo para analisar o Tema 98 (possibilidade de imposição de multa diária a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento a pessoa desprovida de recursos financeiros), afirmou a não incidência do instituto da coisa julgada na revisão do valor das astreintes. Nesse contexto, com respaldo na legislação e na jurisprudência desta Corte Superior, pode o julgador, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença. Nessa linha de intelecção, ainda que já tenha havido redução anterior do valor da multa cominatória, não há vedação legal a que o magistrado, amparado na constatação de que o total devido a esse título alcançou montante elevado, reexamine a matéria novamente, caso identifique, diante de um novo quadro, que a cominação atingiu patamar desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta.
Nesse diapasão, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é recomendável a redução, quantas vezes forem necessárias, do valor das astreintes, sobretudo nas hipóteses em que a sua fixação ensejar valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa
. Desse modo, fixada a premissa de que as astreintes não se sujeitam à preclusão ou à coisa julgada, deve-se definir os critérios para a melhor adequação do valor da multa quando ele se tornar excessivo ou irrisório. Acerca da temática, a Quarta Turma, em importante precedente, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo dois "vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". Assim, lançou o eminente Relator alguns parâmetros para nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar o quantum devido a título de astreintes: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)".
Assim, entende-se que o magistrado, diante da desproporção que alcançou o valor da multa diária originariamente arbitrada, deve, com base nos referidos critérios, de ofício ou a requerimento da parte, fazer novo balizamento do quantum, garantindo, com isso, a eficácia da decisão judicial e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa do beneficiário
. (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 07/04/2021).
(destaquei)

Tal fato se deve pois, como consignado no voto relator, o seu objetivo não é indenizar ou substituir o cumprimento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento infundado da parte credora, devendo sempre serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão que comina multa diária não preclui nem faz coisa julgada (REsp no. 1.333.988/SP). Assim, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito
. (N.U 1001872-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)
(destaquei)

No caso em questão, a multa já ultrapassa, significativamente, o valor do débito oriundo da demanda principal questionada pelo Agravado, de
R$ 1.102.220,18,
e que foi integralmente pago pela ora Agravante, visto que, ainda no ano de 2014, já atingia a cifra de
R$ 4.762.999,16
, devendo, portanto, ser reduzida para que não ocorra o enriquecimento ilícito do Agravado diante de sua visível excessividade.

Isso porque, como dito acima o instituto da cominação de multa, para fins de cumprimento de obrigação de fazer, apesar de ter como finalidade precípua fazer com que se cumpra a determinação judicial, não pode se prestar ao enriquecimento ilícito da parte; a partir do momento em que a multa fixada deixa de ter o seu caráter coercitivo e passa a ensejar o enriquecimento indevido do litigante, seu valor defe ser controlado pelo Judiciário.

Neste passo, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito, procedo a sua redução do valor devido para 50% (cinquenta por cento) do valor total, por entender que referida importância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em apreço, ressaltando que a responsabilidade da Agravante, consoante decisões judiciais proferidas anteriormente, é adstrita aos limites da apólice.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor da multa para o importe de 50% (cinquenta por cento) do valor total, observada a responsabilidade da Recorrente ao limite da apólice, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para adequação da fase de cumprimento de sentença, nos moldes acima.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

No caso, é incontroverso e relatado pelo próprio Doutor Márcio Aparecido Guedes:

“
In casu, as astreintes foram impostas à empresa TUT Transportes Ltda., causadora dos danos ao Agravado, visando compeli-la, além do pagamento de alimentos provisionais, ao custeio de todas as despesas médico-hospitalares, medicamentos e tratamento do Recorrido, o que revela seu nítido objetivo de efetivação do direito à saúde, em especial diante da extensão dos danos ocasionados pelo acidente, em que o Agravado, a despeito de ter realizado nada menos que 19 cirurgias e permanecido cerca de 5 anos internado em nosocômio, apresenta quadro de paraplegia.

A seu turno, a condenação da seguradora Agravante pelo Juízo singular se deu de forma solidária à empresa causadora dos danos (Id. 112287950, p. 21/35), em sentença confirmada por este Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação n. 97214/2012 (Ids. 112287950, p. 38 a112287951, p. 8), onde a tese de irresponsabilidade foi por ela suscitada e afastada pela Câmara julgadora, em acórdão que, no ponto de interesse, assim restou ementado:

(...) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – APELAÇÃO – CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – VÍTIMA – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE – INCAPACIDADE PARCIAL PAR O TRABALHO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SOLIDARIEDADE – HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Assentada a responsabilidade do segurado pelo acidente, quer pela ótica da responsabilidade objetiva ou subjetiva, exsurge a obrigação de ressarcimento da seguradora, até o limite da apólice. 2 – A seguradora emissora e administradora da apólice, deverá responder solidariamente e integralmente pelo risco que se comprometeu a garantir perante os segurados, até o limite da apólice. (...) (Ap. 97214/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS, RUBENS, Julgado em 03/07/2013)

Pois bem.

É isso que está prescrito no Código Civil brasileiro, mas
data máxima

vênia
, entendo que a seguradora não está obrigada a pagar qualquer multa. Primeiro, porque não consta na apólice a obrigação da seguradora pagar descumprimento em sede de antecipação de tutela por parte da TUT TRANSPORTES LTDA.

Segundo, a seguradora não foi intimada da antecipação de tutela, ela compareceu nos autos posteriormente, assim não há desobediência.

Terceiro, quando da fase de cumprimento de sentença ele cumpriu integralmente com o pagamento da obrigação, tanto é verdade que com o pagamento da obrigação o processo de execução foi extinto pelo pagamento.

Portanto, não há qualquer possibilidade de o juiz transferir essa multa para a seguradora. O que a seguradora praticou para receber essa multa? Absolutamente nada. Ao ser condenada cumpriu voluntariamente a obrigação.

A seguradora, emissora da apólice, responde solidariamente pelo risco a que se comprometeu a garantir pelo segurado, até o limite da apólice. Quais foram os limites? Com certeza, multa processual não está prevista na apólice.

A lide não foi proposta tendo como responsabilidade direta a seguradora, porque esta possui responsabilidade subsidiária.

Por todos esses aspectos, apesar dos argumentos da credora, não vejo como aplicar a multa à seguradora, uma vez que a solidariedade é até os limites da apólice.

Se aplicar a multa processual pela desobediência da TUT TRANSPORTES LTDA junto à seguradora, é ir além do que prevê a apólice.

Com esses fragmentos
, conheço do recurso e

dou-lhe provimento
, para excluir a obrigação da seguradora ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios de 15% arbitrados para o caso do descumprimento, aplicados em 1o Grau de jurisdição, relativa ao processo Agravo de Instrumento no 0035423-53.2014.8.11.0000. Mantenho a extinção do cumprimento de sentença.

Se a parte não tem direito a multa, está prejudicado o restante dos pedidos.

Assim, o Agravo de Instrumento n. 0110449-57.2014.8.11.0000 perde o objeto.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

No Agravo de Instrumento n. 0110449-57.2014.8.11.0000 (no 23 desta Pauta), o agravante requer o provimento do recurso, a para suspender a execução e determinar o seu prosseguimento somente após julgamento dos embargos de declaração pendentes de julgamento. Esse é objeto do recurso.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Se a parte não possui direito à multa, está prejudicado o restante dos pedidos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Vossa Excelência libera os valores em favor da seguradora?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Não vejo como manter essa multa, até porque, essa questão poderia ser tratada em exceção de pré-executividade.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço imensas vênias ao nobre relator e acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, porque a multa neste caso é personalíssima e aplicada no início da demanda em fase de tutela liminar, ou seja, quando a seguradora ainda não figurava nos autos. Assim, não teve conhecimento da imposição da multa e do comando judicial que fora descumprido pela requerida TUT TRANSPORTES LTDA.

Data máxima vênia ao relator, mas não há como, no curso final da demanda, estender, ampliar ou redirecionar essa multa à seguradora, até porque, a sua obrigação já foi cumprida nos autos quando do pagamento da obrigação em tempo, outrora passado pela obrigação de direito material, que é a condenação imposta a título de dano material e moral contra ré/segurada.

Portanto, acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.-

EXMO SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Não obstante o posicionamento de vossas excelências, ao qual respeito, entendo que no Agravo de Instrumento julgado em 2012 houve o reconhecimento da responsabilidade solidária da seguradora.

E data máxima vênia, entendo que o débito, apesar de ser multa, possui seu cunho patrimonial, em razão disso e diante da responsabilidade solidária reconhecida no acórdão de um Agravo de instrumento, é que entendi que a astreinte não poderia ser afastada.

Respeito o entendimento de Vossas Excelências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023